Tribunal: TJDFT
Processo: 0759766-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI N. 5.179/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 864 DO STF. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade da aludida tese ao caso sob exame, por ausência de similitude.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42455051.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Consoante registrado no item 4 do acórdão n. 1440500, impugnado por meio do recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, a Lei n. 5.179/13 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira a qual a parte autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. A última parcela não foi implementada, e a presente controvérsia cinge-se a saber se a servidora faz jus à integralização, além do retroativo.
VI. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357, analisou o Tema n. 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado.
VII. Anote-se, por pertinente, que a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae (decisão monocrática - DJE n. 241, divulgado em 20/10/2017) reforçam o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Referida decisão analisou o pedido do ente distrital ventilado sob o argumento de enfrentar situação jurídica semelhante, e o Ilustre Ministro Relator entendeu pela possibilidade de manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
VIII. Assim, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente.
IX. Portanto, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.